Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905).
2. Não é possível a incidência da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito.
3. A atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução.
4. O STF, intérprete final da CF, entendeu por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.